Tribunal: TJDFT
Processo: 0029113-21.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO DE TOLERÂNCIA ALTERNATIVO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. MORA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ENCARGOS DO IMÓVEL. RESPONSABILDIADE DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA DIVERSA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
1. A verificação do interesse processual exige a confluência da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial, o que se torna inequívoco na hipótese, em que se discute a validade da cláusula contratual que transfere para o comprador os encargos relativos ao imóvel logo após a expedição do habite-se, restando caracterizado o interesse de agir da autora no tocante à pretensão de responsabilização da vendedora pelo seu pagamento até a efetiva entrega das chaves. A definição acerca da existência ou não do direito invocado consiste em matéria de mérito.
2. É abusiva a cláusula que condiciona a fluência do prazo para conclusão da obra à assinatura do contrato de financiamento, devendo haver prazo certo, estabelecido de forma clara, expressa e inteligível (Tema 996 – STJ. REsp 1614721/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019. DJe 27/09/2019).
3. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas. As justificativas apresentadas não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto os atos das empresas públicas, bem como as demais situações relacionadas, não estão fora da linha de desdobramento do fornecimento de produto ou serviço, revelando-se como fortuito interno.
4. Preenchidos os pressupostos para indenização, é razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, o proprietário dele gozaria e, de acordo com o art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
5. É vedado ao julgador revisar o contrato de ofício, ainda que se trate de relação consumerista, proferindo provimento jurisdicional diverso ao pretendido pela parte.
6. Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela pode ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor (Tema 971/STJ).
7. A condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes impossibilita seja a reparação, decorrente da mora, cumulada com a inversão da cláusula penal (Tema 970/STJ).
8. O título judicial deve ser líquido e certo, o que veda seja dada opção ao adquirente em escolher, em sede de cumprimento de sentença, entre o recebimento de lucros cessantes ou a inversão da cláusula penal.
9. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte, em menor extensão ao que definido pela relatora. Maioria.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}